Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-24.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, pois sequer foram contrariadas, foram comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo ao apelante.
3-) A pena não sofre alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar além no mínimo legal, em 1/6, porque usou de uma faca para

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, pois sequer foram contrariadas, foram comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo ao apelante.
3-) A pena não sofre alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar além no mínimo legal, em 1/6, porque usou de uma faca para intimidar a vítima, de sexo feminino, com possibilidade de lesionar ou ceifar a vida de alguém, logo, tem-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou o crime e é reincidente, por conseguinte, compensa-se a atenuante com a agravante, fica a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Ele mostra que é perigoso, ousado, violento, tem personalidade e conduta social desvrituadas, porque já era reincidente, usou de faca, contra vítima mulher. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 115). Deve permanecer nessa condição, pois praticou delito com grave ameaça, mostra, pois, a necessidade da custódia excepcional para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Aliás, não teria sentido deixar o apelante preso durante toda a tramitação processual para, agora, que se confirma a r. sentença condenatória, deixar que fique livre.